Tribunal: TJMT
Processo: 1032945-34.2023.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032945-34.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELANTE), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), DANIELA ASSIS PONCIANO - CPF: 883.827.375-87 (ADVOGADO), MARIA JULIANA DE OLIVEIRA - CPF: 053.409.811-85 (APELADO), JANEGLADY PERES DE BRITO NUNES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAC Nº 1032945-34.2023.8.11.0002

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

APELADO: MARIA JULIANA DE OLIVEIRA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCECEDENCIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CARTÃO DE CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO – CESSÃO DE CRÉDITO DEVIDAMENTE DOCUMENTADA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por consumidora que teve seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes por débito no valor de R$ 919,33, referente ao contrato nº 6363680148890265, que afirma desconhecer, contra fundo de investimento que alega ter adquirido o crédito do Banco Bradesco por meio de cessão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de relação jurídica entre as partes que justifique a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes e, consequentemente, a ocorrência ou não de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, sendo a responsabilidade do requerido objetiva, somente elidida nas hipóteses de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (art. 14, caput e §3º do CDC).

4. O apelante comprovou a existência de relação jurídica originária entre a autora e o Banco Bradesco, mediante apresentação de diversas faturas de cartão de crédito em nome da autora (ID 326193391), demonstrando a utilização do serviço e a existência de débitos.

5. A cessão de crédito do Banco Bradesco S/A para o Fundo de Investimento foi devidamente comprovada por certidão notarial do
4º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo,
incluindo expressamente o contrato nº
6363680148890265
, em nome da autora.

6. A negativação decorreu do exercício regular de direito do credor, em razão do inadimplemento das faturas do cartão de crédito pela autora, não havendo que se falar em ato ilícito ou danos morais indenizáveis, aplicando-se o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (
"Nemo auditur propriam turpitudinem allegans"
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento: 1. Comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, mediante apresentação de faturas de cartão de crédito,
contendo o número do cartão e data de vencimento, encargos e multas
, a inscrição do nome nos cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito. 2. A cessão de crédito devidamente documentada transfere ao cessionário a legitimidade para cobrar e negativar o nome do devedor, não interferindo na existência, validade ou eficácia da dívida original.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados por
MARIA JULIANA DE OLIVEIRA
em
Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Morais nº 1032945-34.2023.8.11.0002,
para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 919,33, referente ao contrato nº 6363680148890265, e condenou o réu ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data da sentença. Por fim, condenou p requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante alega: a) aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, por existirem outras inscrições preexistentes em nome da apelada; b) legitimidade da cessão de crédito adquirida do Banco Bradesco; c) existência de relação jurídica comprovada pelas faturas juntadas aos autos; d) ausência de comprovação do dano moral; e) subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 326193873).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização Por Danos Morais
ajuizada por
MARIA JULIANA DE OLIVEIRA
em face do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

Na petição inicial, a autora alegou que teve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela empresa ré, referente a um débito no valor de R$ 919,33, relacionado ao contrato nº 6363680148890265, o qual afirmou desconhecer. Requereu, em sede de tutela de urgência, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e, no mérito, a declaração de inexistência do débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

O juízo de primeiro grau
deferiu
a tutela de urgência, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, bem como concedeu os benefícios da justiça gratuita. Na mesma decisão, foi designada audiência de conciliação e determinada a citação da parte ré (id 326193373).

Em contestação, a empresa ré sustentou que o débito era legítimo, pois decorria de
cessão de crédito
firmada com o Banco Bradesco, referente a contrato de cartão de crédito inadimplido pela autora. Alegou ainda a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, por existirem outras inscrições preexistentes em nome da autora (id 326193389), e pugnou pela improcedência dos pedidos.

Realizada a audiência de conciliação, as partes não chegaram a um acordo. A autora apresentou impugnação à contestação, reiterando os termos da inicial e refutando os argumentos da defesa, especialmente quanto à existência de relação jurídica com o Banco Bradesco e à legitimidade da cessão de crédito.

Intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, a autora requereu a intimação da ré para apresentar o contrato original que deu origem ao débito, enquanto a ré juntou o termo de cessão de crédito datado de 24/10/2024 (id 326193860), posterior à negativação (13/08/2022) e ao ajuizamento da ação (26/09/2023).

Sobreveio a sentença de primeiro grau, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo, sujeitando-se, pois às disposições do Código de Defesa do Consumidor, de aplicação reconhecida aos bancos na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (teoria da responsabilidade objetiva).

A responsabilidade do requerido como prestador de serviços é objetiva e só elidida nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (art. 14, caput e §3º do CDC), sendo ônus do réu a produção de provas nesse sentido pela regra de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de relação jurídica entre as partes que justifique a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, bem como à ocorrência de danos morais indenizáveis.

Conforme se depreende dos autos, apesar de a recorrida alegar desconhecimento da dívida que originou a negativação, razão não lhe socorre, na medida em que o apelante se desincumbiu do seu ônus probatório.

Isso porque, a parte requerida comprovou a existência de relação jurídica entre a autora e a instituição financeira originária (Banco Bradesco), mediante a apresentação de faturas de cartão de crédito em nome da apelada, contendo o número do cartão e data de vencimento, encargos e multas (ID. 326193391 – pag. 1/19).

Ademais, consta dos autos certidão notarial do 4º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de São Paulo, comprovando a cessão de crédito da instituição financeira originária para o Fundo de Investimento réu, incluindo expressamente o contrato nº 6363680148890265 em nome da autora.

Quanto à alegação de que a negativação teria ocorrido antes da cessão de crédito, tal fato é irrelevante, na medida em que comprovada a cessão de crédito e a legitimidade do negócio jurídico original, o cessionário tem legitimidade para cobrar e ajuizar ação contra o devedor, pois a cessão de crédito não interfere na existência, validade ou eficácia da dívida.

Em linhas gerais, no direito brasileiro não é possível desconstituir um contrato amplamente utilizado sob pena de o devedor se valer da própria torpeza, consoante secular brocardo jurídico:"
nemo auditur propriam turpitudinem allegans"
(ninguém pode se beneficiar da própria torpeza).

Nesse contexto, não há que se falar em inscrição indevida, uma vez que a negativação decorreu do exercício regular de direito do credor, em razão do inadimplemento das faturas do cartão de crédito pela autora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 1. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. A PARTE RÉ COMPROVOU A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO, A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO E O DÉBITO INADIMPLIDO, OBJETO DA INSCRIÇÃO NEGATIVA. DESTARTE, A ANOTAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES É EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO, DE MODO QUE NÃO HÁ FALAR EM CANCELAMENTO DO CADASTRO NEGATIVO, DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PORQUANTO NÃO HÁ COMO IMPUTAR QUALQUER FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS À PARTE DEMANDADA. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. OCORRÊNCIA. NO PRESENTE RECURSO, A PARTE AUTORA TENTOU ALTERAR A VERDADE DOS FATOS, MEDIANTE ARGUMENTAÇÃO QUE NÃO CONDIZ COM A PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS, A FIM DE OBTER, DE QUALQUER MODO, A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PROPOSTA. CARACTERIZADA A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CIRCUNSTÂNCIA QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PARTE ÀS SANÇÕES CORRESPONDENTES.APELAÇÃO DESPROVIDA. PARTE AUTORA CONDENADA PELA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, DE OFÍCIO.UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 50020151320228210166, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em: 28-08-2024).

Portanto, diante desse cenário, restou comprovada a relação jurídica entre as partes, não havendo que se falar em ato ilícito praticado pelo apelante, tampouco em danos morais indenizáveis, uma vez que a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes decorreu do exercício regular de direito, em razão do inadimplemento das faturas do cartão de crédito.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar
improcedentes
os pedidos formulados na inicial, invertendo-se os ônus sucumbenciais, a fim de condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida (ID 326193373), nos termos do art. 98, §3º, do CPC/15.

É como voto. -

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026